Tribunal: TJDFT
Processo: 0019445-54.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DOIS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. FICHA CRIMINAL. EXCLUSÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. TERMO MÉDIO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOLO EVENTUAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).

2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).

3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).

4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP).

5. Não obstante os acusados possuam múltiplos registros criminais, inclusive com trânsito em julgado, de acordo com o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à conduta social dos condenados.

6. Em relação ao quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Quando o d. Juízo a quo aplica fração superior a esta sem fundamentar sua decisão, a readequação é medida que se impõe.

7. Em que pese a vítima não ter corrido risco de morte, sofrendo um tiro na mão, os vários disparos efetuados demonstram que os réus só não consumaram o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, o que justifica a redução pela 1/2 (metade) no caso da tentativa.

8. Os desígnios autônomos mencionados no art. 70, in fine, do Código Penal, ao tratar do concurso formal impróprio de crimes, referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Neste caso, a conduta do agente, é dirigida finalisticamente, ou seja, dolosamente, à produção de todos os resultados, tantos os almejados diretamente, como os demais que vislumbra a possibilidade de ocorrerem, os quais o agente aceita tacitamente. Assim, se mediante uma só ação, os agentes desejam mais de um resultado ou aceitam o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas corporais impostas.